Tribunal: TJBA
Processo: 8007778-46.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007778-46.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, EDUARDO AMORIM RODRIGUES, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA APELADO: M. C. D. S. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO. REQUERENTE COM MOBILIDADE REDUZIDA COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FINANCEIRA. DIREITO AO PASSE LIVRE COM ACOMPANHANTE. ENQUADRAMENTO LEGAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8007778-46.2023.8.05.0103, originários da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelantes o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA - ATRANSPI, e como Apelado, M.C.S. representado por sua genitora ALINE SILVA DA COSTA e assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES, nos termos do voto condutor. Salvador, .